Tribunal: TJES
Processo: 5000664-43.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000664-43.2021.8.08.0023

APELANTE:
BANCO BRADESCARD S.A.

APELAD
A
:
LILIANE HENRIQUES BELTRA BIANCHINE

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
NEGATIVAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA
CONTRATAÇÃO – - DANOS MORAIS
MANTIDOS -
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1.

A
instituição financeira Apelante
não comprovou minimamente relação contratual válida que pudesse fundamentar o registro de negativação impugnado nos autos, razão pela qual
deve ser mantida a declaração de inexistência de débitos.

2.

Acerca da condenação por
danos morais, deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem assim o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

3.

N
o caso, entendo que o Magistrado sentenciante se atentou para tais parâmetros, principalmente
para
garantir que o valor indenizatório seja fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira ré, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se ainda a extensão e repercussão do dano,
devendo ser mantida
a condenação arbitrada pelo juízo de origem
no montante de
R$8.000,00 (oito mil reais).

4
.

Recurso
conhecido e des
provido
.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à
unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000664-43.2021.8.08.0023

APELANTE:
BANCO BRADESCARD S.A.

APELAD
A
:
LILIANE HENRIQUES BELTRA BIANCHINE

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

C
onforme relatado,
cuida-se de
recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto
po
r

BANCO BRADESCARD S.A.

em face da r. sentença

proferida
no Id 6968516
pelo juízo da Vara
Única de Iconha
/ES
que julgou procedente
s
o
s
pedido
s
ajuizados por LILIANE HENRIQUES BELTRA BIANCHINE
para declarar a inexistência do débito
descrito nos autos e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursai
s,
o Banco Apelante requer a reforma da sentença argumentando que não foram analisadas as provas dos autos que demonstram a existência de débito em aberto em nome d
a parte
apelad
a
, que foi contraído por el
a
, conforme comprovado em de defesa.

Alega que, assim, o apontamento reclamado pela parte apelada ocorreu em razão da sua inadimplência, pois deixou de quitar as faturas com movimentações de compras e pagamentos, e foi localizado o termo de aceite.

Aduz que a parte apelada entrou em contato
com a instituição Apelante e solicitou acordo para o débito, estando com parcela aberta desde 2020.

Salienta que nos extratos juntados pelo Apelante, o número do contrato
é o mesmo que está na negativação
anexada pela apelada.

Defende que não houve qualquer cobrança indevida,
uma vez que a apelada contratou efetivamente um crédito junto ao apelante e deu causa ao evento ao deixar de realizar os pagamentos, agindo o apelante em exercício regular do direito.

Por fim, sustenta que o valor fixado para a indenização por dano moral não atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
afigurando-se bastante elevado, motivo pelo qual requer a sua redução.

Pois bem,
analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença recorrida no tocante à declaração de inexistência do débito.

Isso porque, o Banco apelante apresentou um documento denominado “Proposta de Adesão Superproteção Premiada Leader” com indicação da Seguradora
Tokio Marine
, ou seja,
não comprovou nenhuma relação contratual
firmada pela parte Apelada com o Banco Apelante.

Outrossim, conforme mencionado na sentença, o
print
de tela de um sistema interno colacionado à contestação indica um valor de compra de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), enquanto que na comprovante da negativação juntado à petição inicial consta o débito no valor de R$ 49,13 (quarenta e nove reais e treze centavos) referente ao contrato nº 6365680156462402.

Desta feita, a instituição financeira Apelante não comprovou minimamente relação contratual válida que pudesse fundamentar o registro de negativação impugnado nos autos, razão pela qual deve ser mantida a declaração de inexistência de débitos.

Acerca da condenação por
danos morais, deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem assim o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, o C. STJ: "(...)
o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva.
" (STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

Assim sendo,
no caso, entendo que o Magistrado sentenciante se atentou para tais parâmetros, principalmente
para
garantir que o valor indenizatório seja fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira ré, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se ainda a extensão e repercussão do dano,
devendo ser mantida
a condenação arbitrada pelo juízo de origem
no montante de
R$8.000,00 (oito mil reais).

Diante do exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
.

M
ajoro
os honorários de sucumbência para 12% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/3/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões